Tribunal: TJDFT
Processo: 0717657-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE SMARTPHONE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA FRANQUIA. PERDA TOTAL DO BEM. DEVER DE INDENIZAR CONFORME LIMITE ESTABELECIDO NO CONTRATO. ABATIMENTO DA FRANQUIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR RECONHECIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Insurge-se a autora, ora recorrente, quanto à sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, para a condenação da seguradora contratada a promover a cobertura do bem que lhe fora roubado. Sustenta que não pediu o cancelamento do seguro, e que não foi esclarecido que era necessário o pagamento da franquia, tampouco foi disponibilizado o boleto de pagamento. Requereu a reforma da sentença para condenação da recorrida a pagar o valor contratado, além de compensá-la por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular, a despeito de ter formulado pedido de concessão de gratuidade de justiça (ID 31746103). Contrarrazões apresentadas (ID 31746114).
3. De início, cumpre esclarecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, por estarem as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Importante mencionar que, dentre os direitos básicos do consumidor, a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, “informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor”. Bem assim, “a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa”. (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009). Não bastasse o teor dessa regra, frise-se, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Logo, levando-se em consideração que a recorrida não logrou demonstrar que tenha informado a recorrente, de forma clara, acerca das condições da contratação e da imperiosidade de pagar a franquia em caso de perda total, procede o pedido formulado na inicial, para pagamento do valor do prêmio, tendo em vista a validade do contrato celebrado entre as partes.
5. Do exame dos autos, observa-se a existência do contrato de seguro referente ao aparelho marca: Samsung MODELO: GALAXY S10E AZUL IMEI: 355015105088107, com início em 25/08/2020 e término em 24/08/2021, com pagamento do prêmio à vista, e previsão de franquia em caso de sinistro, no valor de R$1.125,00, id 31746066. O sinistro ocorreu em 07/06/2021, estando ativa a cobertura do seguro. Portanto, deve a requerida realizar o pagamento da indenização nos limites contratados.
6. O pagamento da franquia não pode ser exigência para cobertura do seguro no caso concreto, diante da perda total do bem, o que impõe o pagamento do prêmio, deduzida a responsabilidade da segurada pelo valor da franquia. Portanto, considerando que o valor máximo da indenização é de R$ 4.299,00, abatida a franquia de R$1.125,00, deve a seguradora efetuar o pagamento de R$ 3.174,00 (três mil, cento e setenta e quatro reais) em favor da parte recorrente.
7. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, sabe-se que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, e prevenir a ocorrência de fatos semelhantes, que provocam insegurança jurídica. No presente caso, a simples inobservância do contrato não fundamenta dano moral, sob pena de banalização do instituto. São percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece as facilidades que dele se espera. No caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Assim, embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos a recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Mantida a sentença nesse ponto.
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença parcialmente reformada para condenar a seguradora a efetuar o pagamento de R$ 3.174,00 (três mil, cento e setenta e quatro reais) em favor da parte recorrente, referentes aos danos materiais ocorridos, valor que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC a contar da data da negativa de pagamento do seguro, e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sem condenação em honorários (art. 55, Lei no 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.